Tribunal: TJSP
Processo: 1024841-50.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Taxa de associado. Loteamento fechado. Pedido de cobrança realizada por associação constituída para prestar serviços de interesse do loteamento. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento das taxas associativas inadimplidas e as vencidas no decorrer da ação Inconformismo da ré. Descabimento. Hipótese em que os valores estão sendo cobrados da empresa

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Taxa de associado. Loteamento fechado. Pedido de cobrança realizada por associação constituída para prestar serviços de interesse do loteamento. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento das taxas associativas inadimplidas e as vencidas no decorrer da ação Inconformismo da ré. Descabimento. Hipótese em que os valores estão sendo cobrados da empresa loteadora, titular do lote. Associação que foi criada em assembleia presidida pelo representante legal da ré, ocasião em que seus estatutos foram aprovados por unanimidade. Estatuto do qual constava expressamente que eram associados todos os titulares de lotes. Hipótese que não se encaixa ao que ficou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 492) – Valores devidos. Precedentes. Recurso desprovido.